Tribunal: TJBA
Processo: 8005877-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N° 8005877-87.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/APELADO: LUIZ VINICIUS CUNHA GALVÃO DEFENSORA PÚBLICA: BIANCA ALVES APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. APELANTE CONDENADO A 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 166 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1 - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 34,44G DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 23 PORÇÕES, 33,15G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 38 PORÇÕES E 14,20G DE CRACK, DISTRIBUÍDOS EM 35 PORÇÕES. ASSIM COMO PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 2.1 - PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE, COM A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE JUSTIFICA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EMBORA TENHA HAVIDO APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, A QUANTIDADE NÃO SE REVELOU SUFICIENTEMENTE EXPRESSIVA. A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EXIGE A ANÁLISE CONJUNTA DESSES VETORES. EXIGE, AINDA, QUE ELES SEJAM CONCRETAMENTE RELEVANTES PARA AUTORIZAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. 3 - CONCLUSÃO: APELO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8005877-87.2025.8.05.0001, tendo como APELANTES E APELADOS, Luiz Vinicius Cunha Galvão e Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto pela Defesa e CONHECER e IMPROVER o recurso interposto pelo Parquet, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR